Tribunal: STF
Processo: Súmula 101
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 101

O mandado de segurança não substitui a ação popular.

[{"tipo": "topico", "texto": "Cabimento de mandado de segurança e ação popularTrata-se, como precedentemente referido, de mandado de segurança impetrado contra o Supremo Tribunal Federal em razão de decisões que, proferidas em sede mandamental originária (MS 33.837/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, eMS 33.838/DF, Rel. Min. ROSA WEBER), determinaram a suspensão de eficácia da solução que o Senhor Presidente da Câmara dos Deputados deu à Questão de Ordem  105/2015, bem assim a sustação dos demais procedimentos relacionados a essa mesma resposta parlamentar. Ao examinar a pretensão mandamental e a pertinência do \"writ\" constitucional em questão, reconheci a inviabilidade da utilização, na espécie, da presente ação de mandado de segurança, eis que a parte impetrante, ora agravante, postula, na realidade, em nome próprio, nesta sede mandamental, a defesa de direito alheio (o direito dos cidadãos em geral, de um lado, e as prerrogativas institucionais do Congresso Nacional, de outro). (...) Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio estabelece que \"Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei\" (CPC, art. 6º- grifei).  (...) Não obstante o relevo de tais objetivos, cumpre ressaltar que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação popular, consoante esta Suprema Corte tem advertido em sucessivos julgamentos (...) valendo referir, por necessário, a existência, neste Tribunal, daSúmula 101, cujo enunciado tem o seguinte conteúdo: (...).[MS 33.844 MC-AgR, rel. min.Celso de Mello, P, j. 28-10-2015,DJE236 de 24-11-2015.]1. Mandado de segurança contraDecreto-Legislativo 780, de 8-7-2005, que autorizou a realização de referendo acerca da comercialização de arma de fogo e munição em território nacional: incidência daSúmula 266(\"Não cabe mandado de segurança contra lei em tese\"). 2. Mandado de segurança: pretensão à declaração de nulidade da consulta popular realizada: incidência daSúmula 101.[MS 25.609 AgR-ED, rel. min.Sepúlveda Pertence, P, j. 30-8-2006,DJde 22-9-2006.]"}]